Tribunal: TJSP
Processo: 2000821-72.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Correição parcial – Apresentação de razões de apelação em superior instância – Art. 600, § 4o, CPP – Inobservância.
Deferimento do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2000821-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é corrigente
ILDEBRANDO ZOLDAN, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram o pedido correcional para cassar a
decisão guerreada, determinando-se a observância do art. 600, § 4o, do Código de
Processo Penal, para o processamento do recurso interposto. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2000821-72.2020.8.26.0000
2
CORREIÇÃO PARCIAL No 2000821-72.2020.8.26.0000
COMARCA: CASA BRANCA
VOTO No 40.377
Correição parcial Apresentação de razões de apelação em
superior instância Art. 600, § 4o, CPP Inobservância.
Deferimento do pedido.
Os advogados Gustavo Ansani Mancini Nicolau e Paulo
José Aranha, em favor de Ildebrando Zoldan, impetram correição parcial,
com pedido de liminar, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Casa Branca.
Pretendem a reforma de decisão, acoimando-a de
tumultuária, que impediu a apresentação de razões de recurso de apelação
em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo
Penal, e ainda determinou que, caso não houvesse imediata apresentação
da peça, Ildebrando deveria ser intimado para constituir novo defensor.
A liminar foi deferida para suspender o trâmite do feito de
origem (fl. 1176).
Prestadas as informações pelo Magistrado a quo (fls.
1183/1185), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo deferimento da
correição.
É o relatório.
Por sentença de 01.11.2019, Ildebrando foi condenado a 05
(cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art.
89, “caput”, da Lei 8.666/93, por onze vezes, na forma do art. 71 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2000821-72.2020.8.26.0000
3
Penal (fls. 1095/1111).
A defesa interpôs recurso de apelação e declarou que
apresentaria as razões recursais em segunda instância, conforme faculta o
art. 600, § 4o, do Código Penal (fl. 1166).
Por decisão de 16.12.2019, o Magistrado, considerando
que o dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de
1988, determinou a imediata apresentação das razões recursais. Ainda
dispôs que, do contrário, Ildebrando deveria ser intimado para constituir
novo defensor (fls. 1167/1168).
Nas informações, o Magistrado consignou não ser o caso
de reconsideração, pois incompatível o artigo em questão “com os
princípios constitucionais da proporcionalidade, celeridade e economia
processual”.
Manifesto, assim, o “error in procedendo”, já que não se
cumpriu o disposto no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Com efeito, estabelece expressamente o artigo 600, § 4o,
do CPP, que “se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a
apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos
remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes,
observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial”.
Manifestado o desejo de arrazoar o recurso de apelação
em segunda instância em petição de interposição da apelação, não poderia
o Magistrado cercear direito previsto em lei, em ofensa à garantia
constitucional da ampla defesa.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2000821-72.2020.8.26.0000
4
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SÚMULA
691/STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RAZÕES EM SEGUNDO GRAU.
PREVISÃO LEGAL. ART. 600, § 4o, DO CPP. INOBSERVÂNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de
liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de
instância. No caso, observa-se flagrante ilegalidade a permitir a
superação do referido óbice sumular.
2. O § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal prevê,
expressamente, o direito do apelante apresentar as razões de apelação
perante o Tribunal ad quem, caso requerido pela parte.
3. Havendo previsão legal assegurando à defesa a hipótese excepcional
de apresentar as razões do apelo na instância superior, a sua
inobservância implica cerceamento à ampla defesa e ao contraditório,
não colidindo, a priori, com a duração razoável do processo (CF, art. 5°,
LXXXVIII), o que deverá ser equacionado no caso concreto.
4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC 468.520/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO.
APRESENTAÇÃO
DAS
RAZÕES
EM
SEGUNDO
GRAU.
ADMISSIBILIDADE.
IRREGULARIDADES
FORMAIS.
POSSIBILIDADE
DE
SEREM
SANADAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Se o art. 600, § 4o, do CPP prevê expressamente a possibilidade de o
apelante apresentar as razões recursais em segundo grau, sem
qualquer ressalva, é legítima a atuação do Ministério Público que, ao
interpor recurso de apelação, requer a apresentação de suas razões em
segunda instância, em consonância com o princípio da isonomia e da
paridade de armas. Precedente: REsp. 649.665/BA, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ
06/03/2006.
2. Na instância ordinária, a falta de assinatura nas petições recursais é
vício sanável, devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento
da irregularidade. Precedentes.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1671257/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)
Frente ao exposto, defere-se o pedido correcional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2000821-72.2020.8.26.0000
5
cassar a decisão guerreada, determinando-se a observância do art. 600, §
4o, do Código de Processo Penal, para o processamento do recurso
interposto.
VICO MAÑAS
Relator